Tribunal: TJMT
Processo: 1040427-68.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040427-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - CPF: 045.574.768-72 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (AGRAVANTE), CICERA DA SILVA NEPONUCENO - CPF: 453.130.241-91 (AGRAVADO), JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO - CPF: 378.601.781-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. VEÍCULO APREENDIDO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE PARA O CREDOR FIDUCIÁRIO. DECISÃO DENTRO DOS LIMITES DO PEDIDO INICIAL. RESPONSABILIDADE DO CREDOR PELA REGULARIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO VEÍCULO. ARBITRAMENTO DE MULTA COERCITIVA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO PROPORCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA ORDEM NÃO COMPROVADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco Toyota do Brasil S.A. contra decisão do Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Espólio de Cícera da Silva Neponuceno. A decisão agravada concedeu tutela provisória de urgência para compelir o agravante, no prazo de 15 dias, a: (i) quitar os débitos tributários incidentes sobre veículo retomado em ação de busca e apreensão; e (ii) transferir a propriedade do bem para o seu nome, sob pena de multa fixada em R$ 10.000,00.

O Banco agravante alega excesso da decisão em relação ao pedido (decisão
ultra petita
), impossibilidade material de cumprimento da ordem por perda total do veículo e desproporcionalidade da multa fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada extrapolou os limites do pedido inicial, ao impor a transferência da propriedade do veículo, configurando decisão ultra petita; e (ii) estabelecer se há impossibilidade material de cumprimento da obrigação imposta, diante do sinistro que resultou na perda total do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A determinação judicial de transferência da propriedade do veículo está diretamente vinculada à consolidação da propriedade fiduciária pelo credor e não configura decisão
ultra petita
, pois decorre logicamente do pedido de quitação dos encargos e da regularização do bem.

4.

A tutela provisória de urgência pode antecipar, nos limites legais, os efeitos da tutela final, desde que preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, sem que isso configure julgamento exauriente do mérito.

5.

A alegação de impossibilidade material de cumprimento da obrigação não prospera, visto que o sinistro ocorreu após o cumprimento da liminar de busca e apreensão, momento em que o agravante já detinha a posse do veículo e poderia adotar as providências administrativas necessárias.

6.

A posterior obtenção do Certificado de Registro do Veículo e da baixa definitiva junto ao DETRAN pelo agravante demonstra que não havia impedimento material, revelando inércia injustificada anterior.

7.

É dever do credor fiduciário, após a consolidação da posse e propriedade do bem, promover a regularização da titularidade perante os órgãos competentes e quitar os débitos tributários, nos termos do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/69 e da jurisprudência dominante.

8.

A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC tem natureza coercitiva e sua fixação em R$ 10.000,00 se mostra proporcional diante da resistência da parte ao cumprimento da ordem judicial, não havendo aplicação efetiva até o momento, o que afasta alegação de prejuízo imediato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A determinação judicial de transferência da propriedade de veículo retomado em ação de busca e apreensão decorre da consolidação da propriedade fiduciária e está compreendida nos efeitos do pedido de obrigação de fazer, não configurando decisão
ultra petita
.

2.

A superveniência de sinistro após a posse plena do bem pelo credor fiduciário não afasta sua responsabilidade pela regularização administrativa do veículo.

3.

A multa coercitiva prevista no art. 537 do CPC é legítima e proporcional quando destinada a assegurar o cumprimento de ordem judicial, especialmente diante de conduta negligente ou resistência injustificada da parte obrigada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Esp. em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1016796-89.2025.8.11.0002 ajuizada por
ESPÓLIO DE

CICERA DA SILVA NEPONUCENO
.

A decisão agravada concedeu tutela de urgência para determinar que o agravante, no prazo de 15 (quinze) dias: (i) quitasse todos os débitos tributários incidentes sobre o veículo Toyota/Yaris, retomado em ação de busca e apreensão; e (ii) procedesse à transferência da propriedade do bem para o seu nome, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inconformado, o Banco Toyota sustenta que a determinação de transferência da propriedade configura decisão ultra petita, porquanto a autora limitou-se a requerer, na petição inicial, a quitação dos débitos tributários, deixando a discussão sobre transferência para o mérito.

Alega, ainda, que o veículo em questão sofreu perda total em acidente ocorrido em janeiro de 2022, fato comprovado por boletim de ocorrência e registros fotográficos, circunstância que torna materialmente impossível a transferência da propriedade, sendo necessária a baixa definitiva junto ao DETRAN.

Afirma que já adotou providências para a quitação dos débitos fiscais e para a regularização administrativa do veículo sinistrado, e que a multa fixada mostra-se desproporcional, podendo acarretar prejuízo irreversível.

Sustenta, assim, que a decisão recorrida impôs obrigação impossível de ser cumprida, além de extrapolar os limites do pedido inicial.

Em sede de tutela recursal, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a ordem de transferência e a multa.

No mérito, busca a reforma integral da decisão, com o reconhecimento da impossibilidade material de cumprimento da obrigação e o redimensionamento da tutela provisória aos limites do pedido formulado na origem.

O pedido de liminar foi indeferido (id. 330375871).

Contrarrazões pelo desprovimento do Recurso (id. 330739873).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de exclusão da obrigação de transferência da propriedade do veículo e da imposição da respectiva multa fixada na tutela provisória, por suposta nulidade do
decisum
, sob alegação de excesso em relação ao pedido formulado na petição inicial.

O Agravante sustenta, em síntese, que a decisão combatida é nula na parte em que determinou a transferência da propriedade do veículo, pois tal providência não teria sido requerida em sede de tutela de urgência, configurando decisão
ultra petita
.

Defende a impossibilidade material de cumprimento da ordem judicial, em razão de perda total do bem em incêndio ocorrido em janeiro de 2022, o que teria tornado inviável a transferência do registro junto ao órgão de trânsito, devendo, portanto, ser providenciada a baixa definitiva do veículo, procedimento este que demanda tempo e medidas extraordinárias.

Argumenta, por fim, que a multa cominada é desproporcional e impõe grave risco de dano de difícil reparação.

Inicialmente, impende destacar que a alegação de decisão
ultra petita
não encontra amparo nos autos.

Isso porque, ainda que o requerimento de transferência da propriedade do bem tenha sido feito no mérito, tal providência se apresenta como consectário lógico da consolidação da posse e propriedade do bem pela Instituição Financeira nos autos da busca e apreensão n. 1026637-50.2021.8.11.0002, o que foi devidamente reconhecido pelo juízo singular com base na documentação idônea acostada aos autos.

Em outras palavras, o pedido de transferência da propriedade, ainda que posicionado formalmente entre os requerimentos finais da petição inicial, integra o núcleo essencial da obrigação de fazer imputada ao réu, estando logicamente vinculado ao pedido de tutela de urgência que visava compelir a parte ré a assumir os encargos decorrentes da consolidação da propriedade fiduciária.

A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, pode antecipar, de maneira provisória e precária, os efeitos da tutela final, desde que presentes os requisitos legais.

A concessão da medida liminar não representa julgamento exauriente da pretensão deduzida, tampouco implica extrapolação dos limites objetivos da lide. A rigor, a decisão agravada apenas promoveu, com base na cognição sumária própria da fase processual, a antecipação dos efeitos de provimento final plausível, nos exatos moldes autorizados pela legislação processual civil.

Ademais, quanto à alegada impossibilidade material do cumprimento da obrigação, em virtude do sinistro ocorrido em 27/01/2022, a argumentação do Recorrente não se sustenta.

Conforme decidido em sede de cognição sumária, o cumprimento da liminar de busca e apreensão do veículo ocorreu em 21/12/2021. Ou seja, mais de um mês antes do incêndio noticiado o Agravante já detinha a posse plena do bem, o que lhe permitia adotar as providências administrativas necessárias à regularização do registro perante o DETRAN.

Aliás, observa-se que o próprio Recorrente, após a propositura da ação e a intimação da decisão ora recorrida, promoveu diligências junto ao DETRAN de Santa Catarina, logrando êxito em obter, no intervalo de poucos dias, tanto o Certificado de Registro do Veículo em seu nome quanto a certidão de baixa definitiva do bem.

Tal circunstância, a princípio, contradiz a alegada impossibilidade do cumprimento da obrigação, evidenciando, ao contrário, que eventual inércia do Agravante decorreu de sua própria conduta negligente, que só foi alterada após a intervenção judicial.

O ordenamento jurídico brasileiro, especialmente no âmbito do direito consumerista e das relações contratuais bancárias, impõe ao credor fiduciário a responsabilidade de promover a regularização da propriedade dos bens que lhe são restituídos judicialmente, inclusive no que se refere aos registros públicos e encargos tributários incidentes, consoante entendimento já consolidado no âmbito deste Tribunal e em consonância com o disposto no art. 3o, §1o, do Decreto-Lei no 911/69.

Sobre o assunto:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR – DIALETICIDADE – REJEITADA – TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO – NÃO REALIZADA – TRANSCORRIDO 10 ANOS DA SENTENÇA – PROFERIDA NA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONSOLIDADA A POSSE E PROPRIEDADE DO BEM EM FAVOR DO BANCO – AFASTADA A ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – DEVE O PROPRIETÁRIO – PROCEDER DEVIDA TRANSFERÊNCIA DO BEM – PROTESTO INDEVIDO – DÍVIDAS IPVA, LICENCIAMENTO E MULTAS ANOTADAS NO NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO – CABÍVEL – FIXAÇÃO DE MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – DANO MORAL EVIDENCIADO – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL – JUSTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. A responsabilidade pela transferência de propriedade do veículo é do comprador que adquiriu o bem após a apreensão, devendo diligenciar junto ao Detran e promover a transferência, também no prazo de 30 dias, conforme art. 123, § 1o, CTB . Bem ainda, o art. 134 CTB, por sua vez, determina ao antigo proprietário (Instituição Financeira) a responsabilidade de comunicar a venda ao órgão de trânsito, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas no art. 233 CTB, até a data da comunicação
.
2. Na hipótese de descumprir o banco, diversas vezes, a determinação de transferência do veículo, junto ao Detran, é cabível a fixação de multa para o caso de descumprimento.
(...). (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001364-83.2020.8.11.0041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 22/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2024). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM – VEÍCULO APREENDIDO POR DECISÃO JUDICIAL –BAIXA DO GRAVAME – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MATERIAL – COMPROVAÇÃO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Verificando que a instituição financeira, não obstante tenha ajuizado a ação de busca e apreensão do bem alienado, transcorrido quase 5 (cinco) anos do cumprimento da liminar, não realizou a baixa do gravame, cuja responsabilidade é da instituição credora, nos termos do art. 8o da Resolução no. 320 do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN.
(...). (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000396-68.2023 .8.11.0002, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 28/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2024). (Destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS – BUSCA E APREENSÃO – TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE – RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – DANO MORAL IN RE IPSA – MANUTENÇÃO DO VALOR.
1. Nos termos do art. 1.368-B do Código Civil, o credor fiduciário que se tornar proprietário pleno do bem, por efeito de realização da garantia, mediante consolidação da propriedade, adjudicação, dação ou outra forma pela qual lhe tenha sido transmitida a propriedade plena, passa a responder pelo pagamento dos tributos sobre a propriedade e a posse, taxas, despesas condominiais e quaisquer outros encargos, tributários ou não, incidentes sobre o bem objeto da garantia, a partir da data em que vier a ser imitido na posse direta do bem. Responsabilidade da credora fiduciária pelos danos ocasionados em razão da ausência de transferência da propriedade do bem após a respectiva apreensão
. (...). (TJ-MS - Apelação Cível: 08231667820248120001 Campo Grande, Relator.: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 13/11/2025, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 17/11/2025). (Destaquei).

No que tange à multa arbitrada, é assente na jurisprudência que as
astreintes
possuem natureza coercitiva, voltada à efetividade das ordens judiciais.

Sua fixação, portanto, encontra respaldo no art. 537 do CPC, sendo plenamente admissível nos casos em que há recalcitrância ou mora injustificada no cumprimento da medida imposta.

A multa fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento não se mostra desproporcional no presente contexto, ao menos por ora, notadamente diante da resistência injustificada do Agravante e do histórico de inércia verificado nos autos.

De igual modo, não se verifica nos autos qualquer aplicação efetiva da multa à parte. A decisão agravada apenas cominou a sanção para o caso de descumprimento da ordem judicial, mas não há nos autos pronunciamento judicial que tenha reconhecido ou executado a penalidade.

Assim, eventual alegação de descumprimento da tutela deve ser analisada pelo juízo
a quo
, a quem compete verificar o efetivo cumprimento da ordem judicial e, se for o caso, aplicar a sanção pecuniária. A apreciação dessa matéria por este órgão
ad quem
configuraria indevida supressão de instância.

Dessa forma, inexistindo ilegalidade na decisão combatida, impõe-se o desprovimento do recurso.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025